Tribunal: TJMT
Processo: 1026906-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026906-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO - CPF: 071.522.181-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI No. 11.343/2006] – PRISÃO DO PACIENTE ANALISADA EM 09/10/2023, POR OCASIÃO DO HABEAS CORPUS PRECEDENTE 1018646-58.2023.8.11.0000 – INSURGÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE

PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR – LAUDO DEFINITIVO DE DROGAS, OPORTUNIZADO EM

25/11/2023 – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA No. 52/STJ – EIVA INOCORRENTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Realizada a juntada do Laudo de Constatação definitivo de Entorpecentes no. 552.3.10.9831.2023.133750-A01 em 25/11/2023, sendo determinado vista à defesa para manifestação.

A Súmula 52 do STJ: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000699-64.2023.8.11.0105, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 17.04.2023, por suposta prática do crime tipificados no artigo 33, ‘
caput’
da Lei n. 11.343/06.

Cinge-se a impetração quanto ao excesso injustificado de prazo na prisão do beneficiário, noticiando que perdura há 206 (duzentos e seis) dias.

Ressalta, que foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 25.10.2023. A Defesa pediu a concessão de liberdade provisória sendo indeferido pela Autoridade Coatora e o feito se encontra sem sentença.

Explicita também, que:
“(...)no dia 26.10.2023 o MP juntou aos autos laudo de constatação de entorpecente, requerendo o aceite desse como “Laudo de Constatação Definitivo”. Aberta vista a defesa, essa manifestou contrária ao recebimento do documento como laudo de constatação definitivo.
”(Sic.)

No dia 09.11.2023 o magistrado remeteu novamente os autos ao Ministério Público para que este se manifeste acerca do pleito defensivo apresentado pela defesa, bem como negou o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fato novo.

Assim, ressalta que a prisão preventiva do paciente perdura há 206 (duzentos e seis) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento se encerrou há 15 dias, e o feito encontra-se aguardando a manifestação do MP para posterior prolação da sentença.

Sobreleva que: “(...)
a ilegalidade da prisão do Paciente, recai no fato de que está detido sem que houvesse a prolação da sentença, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco excesso de prazo. Portanto, demonstrada a violação legal, em que pese tratar-se de crime, a manutenção da prisão deve ser afastada, por questão de ilegalidade da não observância de procedimento
”.(Sic.)

Pede a concessão da medida em liminar, inclusive, para revogar a prisão preventiva do beneficiário, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, por excesso injustificado de prazo na prisão que, sob sua ótica, perdura há 206 dias.

A liminar foi indeferida (Id.190725668), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.1901101191)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.

194174192)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR – INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ ENCERRADA – SÚMULA No. 52/STJ - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE FAZEM PRESENTES – QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – POSSÍVEL LIGAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – SÓLIDO RISCO AO MEIO SOCIAL – ENUNCIADO No 25/TCCRTJMT - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DA MESMA NATUREZA – ENUNCIADO 6/TCCR-TJMT - PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO.

A prisão preventiva do Paciente foi decretada e mantida para preservar a ordem pública, diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (10 tabletes de maconha e 01 porção expressiva de cocaína) e o possível envolvimento do Paciente com a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, e, ainda, para se evitar a reiteração delitiva.

Consigno, que a prisão do paciente foi analisada
em
09/10/2023 por esse tribunal, por ocasião do
habeas corpus
precedente 1018646-58.2023.8.11.0000, cujo acórdão restou assim ementado, assim ementado:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (DEZ TABLETES DE
CANNABIS SATIVA
“MACONHA” E UMA PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA) – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE, CONDENAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO EM DELITO DA MESMA NATUREZA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (COMANDO VERMELHO - MT) – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
. A prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresentada a materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para garantir a ordem pública, haja vista da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além da existência de diversos registros criminais, inclusive, condenação transitada em julgado por delito da mesma natureza, e diante do seu suposto envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho – MT), modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado Orientativo no 25 do TJMT)
“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.”

Feita a contextualização, contudo, cinge-se a impetração quanto ao excesso injustificado de prazo na prisão do beneficiário noticiando que perdura há 206 (duzentos e seis) dias.

Para adequada análise, transcrevo a decisão que, em 03/08/2023, ao receber a denúncia
procedeu a análise do pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente: (Id. 190429158-fls.140/144)

“Vistos. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em desfavor de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Determinada a notificação do acusado para que apresentasse defesa prévia (ID 119507865). Citado (ID 119581670), o acusado apresentou defesa prévia, oportunidade em que não alegou preliminares e reservou-se do direito de não adentrar ao mérito. Todavia, pugnou pela revogação da prisão preventiva (ID 122120336). Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito e pugnou pelo regular prosseguimento do feito (ID 124118638). É a síntese do necessário. DECIDO. Pois bem. Analisada a defesa prévia apresentada pela denunciada, observo não ser suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos em epígrafe. Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO. Outrossim, perlustrando os autos verifico que ausentes as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, as quais se referem à absolvição sumária. Sendo assim, DEIXO de absolver o(a)(s) réu(s) sumariamente e DESIGNO Audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 16H30MIN, a ser realizada de FORMA PRESENCIAL, nas dependências do Fórum da Comarca de Colniza. Desde já, faculta-se a participação das partes (que não residam nesta comarca), advogados, Ministério Público e testemunhas (que não residam nesta comarca), por meio de videoconferência, no Sistema Microsoft Teams, cujo link de acesso que segue em nota de rodapé, será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu. ORIENTAÇÕES: 1. A participação virtual será por meio do Sistema “teams”, cujo link que segue em nota de rodapé, e o acesso será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do(a) acusado(a). 2. No caso de testemunhas policiais, DEVERÁ o Sr. Gestor Judiciário constar no ofício requisitório que a oitiva PODERÁ ser feita virtualmente por meio do Sistema “teams”, cabendo ao requisitado informar e-mail e número de celular à Secretaria da Vara para que lhe seja encaminhado o link. 3. Em havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua intimação, devendo o Sr. Gestor constar a mesma observância acima. Para o cumprimento da(s) precatória(s), FIXO o prazo de 10 (dez) dias. 4. No momento da intimação da testemunha, o Sr. (a) Oficial de Justiça DEVERÁ indagá-la o número de telefone para contato e se possui acesso à internet, bem como se possui acesso à equipamento eletrônico de comunicação, seja de sua propriedade ou mesmo de familiar (smartphone, tablet, computador com webcam ou outros), com que possa ter acesso ao sistema de videoconferência, no dia e horário marcados. 5. Se positiva a resposta, DEVERÁ o Sr. Meirinho solicitar-lhe número de telefone para contato via WhatsApp e/ou e-mail, para que o Juízo entre em contato antes do início da audiência, para fins de orientação sobre a operacionalização do sistema e envio do link para participação na videoconferência. 6. Se negativa a resposta, DEVERÁ o Sr. Meirinho INTIMAR a testemunha a comparecer na sede do Fórum da Comarca residente, a fim de que seja ouvida virtualmente em sala passiva. 7. CONSIGNE-SE que, se o acusado ou a testemunha não ingressar à sala virtual, ou recusar a participação sem qualquer justificativa, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos ao caso. 8. INTIME-SE o(a) acusado(a) e seu/sua Advogado(a), assim como o Ministério Público. 9. INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou precatórias necessários. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta dos crimes. O crime, em tese, cometido pelo acusado é grave, uma vez que atenta contra a ordem pública, a tranquilidade da população, devendo a prisão ser mantida por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Atento aos autos, verifica-se da ficha de antecedentes (ID 115478237) a existência de outros apontamentos em desfavor do réu, inclusive por delitos de igual natureza, o que, conforme entendimento dos tribunais superiores, indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Nesse sentido:[...] Desta forma, tenho que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme exaustivamente citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes. Assim, entendo que a necessidade da manutenção da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, considerando o histórico do suspeito com o crime em comento. Em suma, a necessidade decorre, nessa hipótese, para garantia a ordem pública, na medida em que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, poderá encontrar estímulos para praticar novos delitos. O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Assim, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor. Por fim, importante ressaltar que ainda que ostente predicados pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação, inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT. Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas na decisão que decretou a prisão (ID 115609361), a qual faço referência “per relationem”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”. Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO.[...]”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Acerca do argumento jurídico do excesso injustificado do prazo na prisão preventiva, requestado pela defesa, é cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita.

Infere-se dos autos, que o Paciente foi preso em 17/04/2023, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06.

O IP foi concluído em 16/05/2023, sendo distribuído no PJe, e o Ministério Público ofertou a denúncia na mesma data (pdf – Pág. 96/99). Em 01/06/2023, foi determinada a notificação do acusado, quando foi mantida a prisão preventiva do Paciente (Pdf – pág. 100/101). O Paciente foi notificado em 01/06/2023 (pdf – pág. 111) e apresentou defesa em 03/07/2023 (pdf - 133/141). Outrossim, em 03/08/2023 foi proferida decisão recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/2023 (pdf – pág. 149/153), que foi devidamente realizada na referida data, encerrando-se a instrução criminal, inclusive, com apresentação das alegações finais orais pelas partes (pdf – pág. 259/260). No dia seguinte, o Ministério Público compareceu aos autos, requerendo a juntada do Laudo Pericial no. 552.3.10.9831.2023.133750-A01, pugnando pela intimação da defesa para se manifestar (pdf – pág. 264/269), o que foi deferido.

A defesa se manifestou em 07/11/2023, pelo não aceite do laudo, pois não se tratava do laudo definitivo de entorpecentes (pdf – pág. 271/273), razão pela qual foi determinada nova vista ao Ministério Público (pdf – pág. 274). Contudo, em 25/11/2023, foi realizada a
juntada do Laudo de Constatação definitivo
de Entorpecentes no. 552.3.10.9831.2023.133750-A01 (ids. 135315435 e 135315436), com

vista à defesa para manifestação (id. 135404673)

Assim, embora o impetrante sustentar a existência de morosidade judicial na prisão, dos documentos acostados não é possível a imediata aferição acerca de eventual desídia da autoridade coatora, de modo que o argumento não encontra a densidade necessária para a concessão da ordem, pois, ausente qualquer desídia ou traços de indignidade humana.

Ademais, concluída a instrução processual (Id.190429158-fl.251/252), fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o
52
do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais[...] incide
a “Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC no 455.149/RJ). (N.U 1015362-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023